Tribunal: TJMT
Processo: 0014773-53.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014773-53.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERMESON LIMA DOS ANJOS - CPF: 033.509.331-06 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), LETICIA SINARA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMESON LIMA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO JUDICIAL DO POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA OUVIDA NA DELEGACIA – RES FURTIVA APREENDIDA EM POSSE DO APELANTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo, quando o depoimento judicial do policial militar que realizou o flagrante está em harmonia com as demais provas amealhadas aos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014773-53.2014.8.11.0042

APELANTE: HERMESON LIMA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID.

71874971, cujo relatório se adota Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Hermeson Lima dos Anjos
, foi condenado pelo delito tipificado no
artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal
.

Nas razões recursais, ID.
71874973 a 71874975
, aduz que não há indícios da participação do réu no delito, argumentando que estava em um bar

no momento do crime. Desse modo, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III
(estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) e IV (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal, devendo ser aplicado o
princípio in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
sustenta o direito de recorrer em liberdade, pugnando pela revisão da dosimetria.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público requer a manutenção da sentença condenatória (ID. 71874978).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 72891507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMESON LIMA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na exordial, no dia 09 de maio de 2014, por volta de 23h45min, em via pública do Bairro Dom Aquino, nesta capital, o recorrente
Hermeson Lima dos Anjos
, em companhia de comparsa não identificado, subtraiu mediante grave ameaça à pessoa, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular Nokia, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), da vítima
Letícia Sinara da Silva
.

A denúncia narrou a prática delitiva, nos seguintes termos, ID.
71874481:

“... no dia e hora dos fatos o denunciado e comparsa abordaram a vítima em via pública e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de seu celular. Diante da negativa de vítima o denunciado segurou-a pelo pescoço e disse: “ta achando que eu to brincando, entrega logo” (sic). Após subtrair o celular deixou o local.

A vítima acionou a guarnição militar que em rondas pelo bairro abordou o denunciado conduzindo uma motocicleta CG 125, Titan Es, cor prata, placa JZI-7144. Ao perceber a aproximação dos policiais o denunciado dispensou ao solo a res furtiva, sendo posteriormente detido. Os policiais verificaram que o aparelho celular havia sido roubado em prejuízo da vítima (através do cartão de memória). Diante da situação o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Unidade Policial.

Interrogado em Sede Policial o denunciado negou a autoria delitiva, aduzindo ter comprado o aparelho de um indivíduo no bar do “D”, pelo valor de R$ 50,00 (fls. 12).

Em declarações prestadas à autoridade policial a vítima reconheceu o denunciado como o autor do roubo (fls. 08). A res furtiva fora devidamente apreendida (fls. 15) e restituída à vítima (fls. 16).

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar no art. 157, § 2.o, inc. II, do Código Penal (...).”

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.71874482), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID.
71874482), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 71874483) e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e judicial.

Quanto à autoria, ao ser ouvida na delegacia, a vítima
Letícia Sinara da Silva
, declarou
“por
ser menor de idade, 13 anos, fez-se acompanhar de sua Genitora SUZANA CÉLIA DA SILVA; Que no dia 09/05/2014, por volta das 22h00, estava em frente a sua residência quando chegou dois rapazes de moto e um deles pulou da garupa da moto, mencionou estar armado, e disse que era um assalto e mandou a declarante entregar o celular, mas como a declarante não entregou, então ele disse “ta achando que eu to brincando, entrega logo" e a segurou pelo pescoço e tomou o celular e foi embora, QUE mais tarde os policiais ligaram para a mãe da declarante e disseram que tinha recuperado o celular da declarante, QUE foi até a Polícia Militar desta urbe e reconheceu um dos assaltantes (Sic).”

Conforme consignado na sentença, a vítima não foi ouvida em juízo, contudo, suas declarações prestadas na fase investigativa foram corroboradas pelo depoimento judicial do Sargento da Polícia Militar,
José Carlos Camelo,
o qual localizou o celular da vítima em poder do recorrente.

Nesse sentido, assim declarou:

“... Estávamos fazendo rondas e avistamos duas pessoas em uma moto: quando eles perceberam a aproximação da viatura, vi que o carona da motocicleta dispensou algo no chão; fizemos a abordagem deles e fui até o local e achei um celular; perguntei sobre o celular e o acusado disse que havia comprado em um bar
; liguei o celular tinha uma agenda, ai vi o nome mãe, liguei; a pessoa que atendeu falou que a filha dela havia sido assaltada e levaram o celular dela; Acho que foi umas duas horas depois do roubo que o celular foi encontrado
; a vítima se deslocou até a delegacia e fez o reconhecimento do garupa, o Hermeson; parece que ela falou que ele tinha feito gestou de como se estivesse armado; a vítima falou que na hora do assalto o réu ameaçou ela; quando fizemos a abordagem ele não estava armado, a vítima reconheceu ele
, foi encaminhado os dois para a delegacia, mas a vítima somente reconheceu o acusado e a moto também, disse que era de cor prata; o acusado que estava na garupa e ele disse que dispensou o celular (...).”

[
Sic
, transcrição da sentença].

Em interrogatório judicial, o acusado negou a autoria delitiva, alegando que comprou o celular de um rapaz no bar.

Confira-se:

“(...) Não pratiquei o roubo;
eu comprei esse celular em um bar por cinquenta reais de um rapaz;
quando me abordaram eu estava indo com meu primo de motocicleta pra casa da minha mulher que tinha acabado de ganhar nenê; o celular não tinha nota fiscal; não sou usuário; respondo a um processo em Mato Grosso do Sul por receptação; na hora a vítima não me reconheceu, os policiais que falaram pra ela falar que fui eu; eu estava com o celular desde umas oito da noite (...).”
[
Sic
, transcrição da sentença].

Apesar de o acusado ter negado qualquer participação no delito em análise, é sabido que a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que o depoimento judicial do Sargento da Polícia Militar, narrando os fatos de forma coesa com as provas amealhadas aos autos na fase investigativa e judicial, notadamente depoimento da vítima prestado na delegacia e narrativa no boletim de ocorrência, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

A propósito:

“... Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...) (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há minorantes a serem valoradas.

Aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (Súmula 443 do STJ), mantém-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime semiaberto foi correntemente aplicado nos moldes do artigo 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.

Infere-se da sentença que a magistrada facultou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantenho a condenação de
Hermeson Lima dos Anjos
, pela prática do delito descrito no
artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021